Tribunal: TJES
Processo: 5017309-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017309-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7276 DO STF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante sustenta omissão do julgado por não ter aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7276, requerendo atribuição de efeitos infringentes para validar a autuação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada pelo STF na ADI nº 7276 sobre o compartilhamento de dados pelas administradoras de cartões com o Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria de mérito.

4. O acórdão recorrido examinou expressamente a questão do regime jurídico aplicável ao compartilhamento de dados fiscais, enfrentando de forma clara e fundamentada os pontos necessários à solução do litígio.

5. A alegada omissão confunde-se com a irresignação quanto à tese jurídica adotada pelo colegiado, hipótese que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
(Id. 13690123) em face do v. acórdão (Id. 13302613) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
Parma Comercial Ltda
.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7276. Alega que tal precedente declarou a constitucionalidade do compartilhamento sistêmico de informações pelas administradoras de cartões com o Fisco, independentemente de prévia notificação do contribuinte, situação que, em sua visão, se amoldaria ao art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, e não ao art. 6º do mesmo diploma, utilizado como fundamento pelo acórdão. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a validade da autuação fiscal.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo de instrumento. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

O Estado do Espírito Santo, em seu recurso, aponta omissão por suposta ausência de manifestação acerca do precedente firmado pelo STF na ADI nº 7276.

A irresignação, contudo, não prospera. Embora este órgão julgador não desconheça os precedentes citados nos embargos, a questão central — qual seja, a definição do regime jurídico aplicável ao compartilhamento de dados fiscais e a consequente necessidade ou não de prévia notificação do contribuinte —
constitui o próprio mérito
do que foi decidido no acórdão.

A discussão sobre qual tese jurídica deveria prevalecer foi o cerne do julgamento da apelação, tendo o Colegiado firmado seu convencimento e o externado de forma clara e fundamentada. A tentativa de reabrir este debate desnatura a finalidade dos embargos declaratórios.

Com efeito, a discussão proposta pelo Estado confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.